Tribunal: TJMT
Processo: 1031987-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031987-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GIZELIA SANTOS JUVENAL DE ALMEIDA - CPF: 003.428.331-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURA CRISTINA BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 695.865.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. ILEGALIDADE VERIFICADA. CONCESSÃO DA LIMINAR MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu medida liminar para suspender os efeitos de ato administrativo que indeferiu pedido de isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor novo por pessoa com deficiência auditiva.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia consiste em definir se a deficiência auditiva severa da parte agravada, comprovada por laudos médicos e reconhecida pela Receita Federal para fins de isenção de IPI, encontra respaldo legal suficiente para justificar a concessão da isenção de ICMS prevista na legislação estadual, mesmo diante da ausência de regulamentação infralegal específica ou de convênio no âmbito do CONFAZ.

III.

Razões de decidir:

3.

A Lei Estadual n. 8.698/2007, com redação da Lei n. 11.505/2021, prevê expressamente a isenção de ICMS para pessoas com deficiência auditiva, desde que cumpridos os demais requisitos legais.

4.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) reconhece a deficiência auditiva como impedimento sensorial de longo prazo que impõe obrigações à Administração Pública no sentido de garantir igualdade de condições e acesso a políticas públicas, inclusive tributárias.

5.

A recusa da isenção exclusivamente por ausência de regulamentação viola o dever de observância integral da norma vigente, impedindo o pleno exercício de direito subjetivo assegurado por lei.

6.

A jurisprudência do STF reconhece a necessidade de tratamento igualitário às pessoas com deficiência auditiva em políticas públicas, inclusive fiscais, devendo essa compreensão orientar a interpretação das normas estaduais.

7.

A decisão liminar demonstrou fundamentação adequada e alinhada aos elementos dos autos, sendo legítima a sua manutenção.

IV.

Dispositivo e tese:

8.
Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. Demonstrada, por laudo técnico oficial, a condição de deficiência auditiva da parte agravada, bem como o preenchimento dos requisitos legais previstos na legislação estadual para a concessão da isenção de ICMS. 2. Em sede de agravo de instrumento, verificou-se a probabilidade do direito alegado, apta a justificar a manutenção da decisão liminar que assegurou, de forma adequada, o exercício do benefício fiscal.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, § 2o; CTN, art. 111, II; Lei Estadual n. 8.698/2007, art. 1o; Lei n. 13.146/2015, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADO 30/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/8/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida em mandado de segurança n. 1072234-80.2025.8.11.0041, impetrado pela
GIZELIA SANTOS JUVENAL DE ALMEIDA
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO ADJUNTO
e ao
CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
, vinculados à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ), que deferiu a liminar para determinar a suspensão da decisão prolatada no processo administrativo n. 51376254/2025, bem como para garantir o direito à isenção do ICMS sobre a aquisição de veículos.

Aduz que embora haja norma legal específica prevendo a isenção do ICMS para pessoa com deficiência auditiva — nos termos do artigo 1o da Lei Estadual n. 8.698/2007, com a redação conferida pela Lei Estadual n. 11.505/2021 —, referido benefício fiscal não foi objeto de regulamentação por meio de legislação infralegal, tampouco possui respaldo em convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).

Assevera que, diferentemente da pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência auditiva não foi contemplada pelo Convênio ICMS n. 38/2012, sendo importante ressaltar, ainda, que o laudo apresentado à Secretaria da Receita Federal do Brasil para a concessão de isenção de IPI não é reconhecido pelo Estado de Mato Grosso, de modo que, interpretando-se literalmente o instituto da isenção (artigo 111, II, do CTN), conclui-se que o benefício não foi contemplado pelo Estado de Mato Grosso.

Requer o provimento do recurso, para que seja indeferida a medida liminar
concedida nos autos de origem.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 316353881).

Nas contrarrazões recursais, a parte agravada, Gizelia Santos Juvenal de Almeida, defendeu que a perda auditiva bilateral, de natureza mista (condução e neurossensorial), classificada como severa no ouvido direito e moderadamente severa no esquerdo, enquadra-se nas hipóteses previstas na Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o que lhe confere o direito à isenção do ICMS na aquisição de veículo automotor novo destinado a pessoa com deficiência física (Id. 322517898).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 326935881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
na
origem trata-se de mandado de segurança impetrado por
Gizelia Santos Juvenal de Almeida
contra ato acoimado de ilegal atribuído
ao
Secretário Adjunto
e ao
Chefe da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte
, vinculados à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ), materializado
no indeferimento do processo administrativo n. 51376254/2025, no qual a impetrante buscava a isenção do ICMS em operações com veículos automotores novos destinados a portadores de deficiência física, com o fundamento de que a deficiência da requerente não está prevista na relação do artigo 32, do Anexo IV, do RICMS/MT.

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida no processo administrativo n. 51376254/2025, bem como para assegurar o direito à isenção do ICMS na aquisição de veículo automotor, sob o fundamento de que a deficiência física restou devidamente comprovada por perícia médica oficial, estando preenchidos os requisitos legais vigentes para a concessão do benefício fiscal.

2.

Análise da decisão liminar:

A controvérsia do presente agravo de instrumento circunscreve-se à análise da legalidade da decisão que, em mandado de segurança, suspendeu os efeitos do indeferimento administrativo do pedido de isenção de ICMS formulado pela impetrante para aquisição de veículo automotor novo, discutindo-se, em essência, se a deficiência auditiva por ela comprovada encontra amparo normativo suficiente em sede liminar – à luz da legislação estadual, do Convênio ICMS aplicável e do Estatuto da Pessoa com Deficiência – para autorizar a fruição do benefício fiscal.

Para a concessão da isenção do ICMS nas operações de aquisição de veículos automotores por pessoas com deficiência, exige-se o atendimento aos critérios previstos nos artigos 1o e 2o da Lei Estadual n. 8.698/2007, assim como às disposições do artigo 32, § 2o, I, do Anexo IV do RICMS/MT, as quais delimitam o conceito de deficiência física para fins fiscais:

[...] Art. 1o
Ficam isentas do ICMS as saídas internas de veículos automotores novos destinados às pessoas portadoras de deficiência
física, visual,
auditiva
, mental severa ou profunda, ou autistas e pessoas com doença renal crônica que comprovadamente esteja fazendo hemodiálise, desde que as respectivas operações de saída sejam amparadas por isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, nos termos da legislação federal vigente. [...]

Art. 32 Saídas internas de veículo automotor novo, destinado a pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, desde que as respectivas operações de saída sejam amparadas por isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, nos termos da legislação federal vigente.

§ 2° Para fins da concessão do benefício previsto neste artigo, considera-se:

I -
pessoa portadora de deficiência física, aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, alcançando, tão somente, as deficiências de grau moderado ou grave, assim entendidas aquelas que causem comprometimento parcial ou total das funções dos segmentos corpóreos que envolvam a segurança da direção veicular, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir
, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, nanismo, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; [...]

Importa destacar que o artigo 1o da referida lei estadual prevê, de forma expressa, a concessão da isenção também às pessoas com
deficiência auditiva
, desde que preenchidas as demais condições, notadamente a existência de isenção concedida pela União em relação ao IPI, nos termos da legislação federal.

A esse respeito, a Lei Federal n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) define a deficiência auditiva como impedimento sensorial de longo prazo, apto a, em interação com barreiras, restringir a participação plena e efetiva do indivíduo na sociedade em igualdade de condições, premissa que foi acolhida pela legislação estadual, a qual incorporou expressamente essa forma de deficiência como apta à fruição do benefício tributário, impondo à Administração Pública o dever de assegurar sua observância de forma ampla.

No caso concreto, observa-se, a partir da documentação acostada aos autos, que a impetrante, ora agravada, apresentou laudo médico emitido por profissional vinculado ao Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa, bem como laudo complementar que atesta
ser portadora de perda auditiva bilateral, mista, de grau severo no ouvido direito e moderadamente severo no esquerdo (CID H90.8)
, condição considerada, nos termos técnicos, como deficiência física relevante para os fins legais (Primeira Instância, Id. 202249990).

Além disso, foi realizada perícia oficial médica no âmbito da Receita Federal do Brasil, com vistas à concessão da isenção de IPI, sendo deferido o benefício em virtude da confirmação da referida condição incapacitante (Primeira Instância, Id. 202249988).

Tal compreensão coaduna-se com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) n. 30, na qual se reconheceu a omissão legislativa federal quanto à exclusão das pessoas com deficiência auditiva da fruição da isenção do IPI, determinando-se a concessão do benefício com base nos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, entendimento que, por identidade de razões, deve orientar a interpretação da legislação estadual (STF, Tribunal Pleno, ADO 30/DF, Ministro Relator Dias Toffoli, julgamento em 24/8/2020).

Dessa forma, a negativa da isenção do ICMS à agravada revela-se desproporcional e discriminatória, por violar não apenas o mandamento constitucional de proteção às pessoas com deficiência, mas também por contrariar entendimento consolidado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, além de desconsiderar a concessão da isenção de IPI já reconhecida pela autoridade fiscal federal, o que reforça a legitimidade da sua condição perante a União e evidencia a ausência de justa causa para o indeferimento administrativo em âmbito estadual.

Em conclusão, à luz dos elementos constantes dos autos e da legislação de regência, constata-se, em sede liminar, a presença dos requisitos legais para a concessão da isenção pleiteada, razão pela qual se mostra, ao menos em juízo preliminar, juridicamente adequada a suspensão dos efeitos da decisão administrativa combatida no processo n. 51376254/2025.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025